Tribunal: TJDFT
Processo: 0001239-63.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE.
1. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de receptação qualificada, a condenação do apelante pelos fatos narrados na denúncia se mostra correta, não havendo que se falar em absolvição.
2. Tratando-se de receptação e apreendido o bem na posse do agente, cabe a este comprovar a legitimidade de sua posse ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido, o que não restou evidenciado no caso em exame.
3. Demonstrado nos autos que o réu recebeu e manteve em depósito aparelho celular oriundo de crime, com pleno conhecimento de sua origem ilícita, inviável a desclassificação da receptação dolosa para modalidade culposa.
4. Recurso conhecido e desprovido.